Tribunal: TJDFT
Processo: 0732378-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. STAY PERIOD. TRANSCURSO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de expropriação do imóvel penhorado da executada independentemente da manifestação do Juízo da recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a competência do Juízo da execução de proceder com os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado de propriedade da parte executada em recuperação judicial, para adimplemento do crédito extraconcursal, sem a prévia manifestação do Juízo universal da recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recuperação judicial, de acordo com o art. 47 da Lei no 11.101/05, objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica.
4. A despeito da autonomia das execuções individuais após o decurso do stay period (art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005), a Lei de Regência e a jurisprudência da Segunda Seção do STJ (AgInt no CC n. 199.612/DF) impõem a necessidade de cooperação jurisdicional, cabendo ao Juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade do bem constrito e a viabilidade da alienação, a fim de evitar prejuízos ao plano de soerguimento.
5. No caso dos autos, ainda que se considere extraconcursal os créditos exequendos decorrentes de débitos de cotas condominiais e acessórios, e não obstante a penhora de imóvel pertencente à executada, os atos expropriatórios dependem de cooperação jurisdicional entre o Juízo da execução e o da recuperação judicial, nos termos do § 7o-A do art. 6o da lei de regência, justamente para buscar o adimplemento da obrigação sem comprometer a viabilidade da recuperação da sociedade em crise financeira. Precedentes.
6. Correta a decisão que condiciona a expropriação do imóvel penhorado à manifestação do Juízo da recuperação judicial sobre sua essencialidade para a atividade da sociedade em crise.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §§ 4o e 7o-A, 47 e 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 202.142/SP de relatoria do Min. Humberto Martins da Segunda Seção. AgInt no CC n. 199.612/DF de relatoria do Min. Humberto Martins da Segunda Seção. TJDFT, Acórdão 2040463 de relatoria do Des. Renato Sucssel da 2a Turma Cível. Acórdão 2012097 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 1980349 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível.